Tribunal: STF
Processo: RE 1568268
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 141, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MULTA FIXADA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. FATORES IMPEDITIVOS DA LIBERAÇÃO. CONDICIONANTE AO DESEMBARAÇO. TEMA 1.042 DO STF (RE 1.090.591). APELAÇÃO DESPROVIDA. PRECEDENTE 6ª TURMA DO TRF5. 1. Trata-se de apelação interposta por AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou improcedente a ação e, em consequência, revogou liminar anteriormente concedida. A magistrada de primeiro grau concluiu que a exigência fiscal não é afastada após uma eventual impugnação do auto de infração, permanecendo o impedimento de desembaraço da mercadoria, conforme previsto no art. 571, §1º, inciso I, do Regulamento Aduaneiro. 2. Em suas razões, a apelante defende que no momento em que o importador contesta a exigência fiscal, e o auto de infração é lavrado e devidamente impugnado, o crédito tributário acaba por ficar suspenso. 3. A paralisação do despacho aduaneiro das mercadorias objeto da Declaração de Importação se deu em razão de erro na classificação da mercadoria importada. 4. Não merece ser reformada a sentença. A julgadora adotou posição fixada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o Tema 1.042 (RE 1090591/SC), em sede de repercussão geral, em 16/09/2020, concluiu que a multa, assim como eventual diferença tributária apurada, são condicionantes ao desembaraço aduaneiro. 5. Referido entendimento, inclusive, é seguido por este egrégio Tribunal, conforme, dentre outros, o seguinte julgado: Processo: 08000776220214050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 06/04/2021. 6. Vale lembrar o seguinte precedente dessa c. 6ª Turma: PJE 0806091-46.2020.4.05.8100 , rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, julgado em 08/10/2023. 7. Correto o entendimento da possibilidade de desembaraço com prestação de garantia, já que o erro de classificação enseja multa e esta, por sua vez, é condicionante ao desembaço, nos termos do Tema 1.042, STF. 8. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 152), foram rejeitados (Doc. 167).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 175), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A alega que o acórdão recorrido aplicou erroneamente o Tema 1042, além de violar os seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 5º, LIV, da CF/1988, pois “concluiu que a retenção das mercadorias foi legal, por entender que a exigência de garantia é etapa imprescindível para a liberação das mercadorias importadas, por força da aplicabilidade do Tema 1.042 do STF, sem observar que inexiste exigência fiscal pendente de atendimento no curso do desembaraço aduaneiro, de modo que todo o crédito tributário exigido está formalizado em Auto de Infração, que já foi devidamente impugnado” (Doc. 175, fl. 14); e 



    (b) art. 37 da CF/1988, uma vez que “a suspensão do despacho aduaneiro em face de uma exigência fiscal passa a ser ilegal quando a Autoridade Fiscal desrespeita o prazo legal para lavrar o auto de infração, deixando de lançar o crédito fiscal e impossibilitando a apresentação de impugnação apta a promover a suspensão da exigibilidade do crédito” (Doc. 175, fl. 17). 



    Por fim, defende a inaplicabilidade do Tema 1042/STF aos casos em que o importador apresenta impugnação à exigência fiscal e a aplicação do Tema 874/STF ao caso.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 185).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se na tese firmada por esta CORTE no Tema 1042/STF, decidiu que “é correto o entendimento da possibilidade de desembaraço com prestação de garantia, já que o erro de classificação enseja multa e esta, por sua vez, é condicionante ao desembaço” (Doc. 141, fl. 3).



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, nos seguintes termos a seguir citados (Doc. 167, fl. 3):



    “Restou expressamente mencionado que, acerca da aplicação do Tema 1042-STF ao presente caso, a tese firmada foi no sentido de ser adequada a exigência de multa, assim como de eventual diferença tributária apurada, como condicionantes ao desembaraço aduaneiro: (...) Não faria sentido, portanto, que, logo após o arbitramento, pela autoridade fiscal, da diferença tributária a ser recolhida pelo importador, independentemente do motivo que tenha dado ensejado ao incremento do tributo (se por subfaturamento ou por erro na classificação da mercadoria), a apresentação de uma simples Manifestação de Inconformidade tivesse o condão de liberar as mercadorias sem o recolhimento das diferenças apuradas. Perfeitamente aplicável, portanto, o referido Tema ao presente caso. 



    Quanto à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, o precedente que lhe deu origem analisou situação em que a mercadoria apreendida pelas autoridades fiscais era transportada dentro do território nacional e somente liberada mediante o pagamento dos débitos tributários do contribuinte. Situação bem diversa é o deste caso, pois se busca a liberação da mercadoria importada, que foi condicionada ao recolhimento dos tributos. O que ocorre nesta situação é que a mercadoria só poderá entrar formalmente no país se houver o pagamento do tributo. 



    Não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas sim de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, entre os quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários. 



    Trata-se de não apenas de se analisar o sistema tributário, mas a expressão do princípio da soberania. Sob esse viés, quando o objeto é proveniente de território estrangeiro, a soberania nacional se impõe à aquisição da propriedade, que somente se aperfeiçoa com o fiel cumprimento da legislação aduaneira.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 1042-RG (RE 1090591 / SC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/10/2020), fixou tese no sentido de que “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.



    Eis a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.”



    Na mesma linha, em casos semelhantes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos Fiscais. Liberação de mercadorias. Desembaraço aduaneiro. 4. Retenção de mercadoria até o recolhimento da diferença tributária apurada mediante arbitramento pela autoridade fiscal. Tese firmada no RE 1.090.591 (Tema 1.042 da repercussão geral). 5. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1498912 AgR / CE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/09/2024)



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário.” (RE 1100353 AgR-ED / SC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/12/2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, “é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 



    3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) “os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado”; e ii) “especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.” 



    4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STP 689 AgR-segundo / DF, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente